Tribunal: TJSP
Processo: 2029646-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– Não localização de bens suficientes à satisfação da dívida – Informações acerca de eventuais Declarações de Imposto de Renda do executado pelo sistema Infojud – Pessoa jurídica - Possibilidade – Diligências que não podem ser realizadas diretamente pelo credor – Sigilo de tais informações – Necessidade de intervenção do Poder Judiciário:

– Em cumprimento de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– Não localização de bens suficientes à satisfação da dívida – Informações acerca de eventuais Declarações de Imposto de Renda do executado pelo sistema Infojud – Pessoa jurídica - Possibilidade – Diligências que não podem ser realizadas diretamente pelo credor – Sigilo de tais informações – Necessidade de intervenção do Poder Judiciário:

– Em cumprimento de sentença, não localizados bens suficientes à satisfação da dívida, cabível o pedido de pesquisa das Declarações de Imposto de Renda a ser realizada pelo juízo no sistema Infojud, mesmo em se tratando de pessoa jurídica – Hipótese em que, embora a declaração não contenha informação individualizada a respeito dos bens, pode ser útil para fornecer subsídios à satisfação do crédito.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029646-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO CONSULTY
LTDA e MARCO ANTÔNIO ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 20.220 --
Agravo de Instrumento n. 2029646-26.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravada: Agência de Viagens e Turismo Consulty Ltda. e outro
Comarca: São Paulo Foro Central 19a Vara Cível
Juíza de Direito: Renata Barros Souto Maior Baião
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Não localização de bens suficientes à satisfação da dívida
Informações acerca de eventuais Declarações de Imposto de Renda
do executado pelo sistema Infojud Pessoa jurídica - Possibilidade
Diligências que não podem ser realizadas diretamente pelo
credor Sigilo de tais informações Necessidade de intervenção
do Poder Judiciário:
Em cumprimento de sentença, não localizados bens suficientes à
satisfação da dívida, cabível o pedido de pesquisa das Declarações
de Imposto de Renda a ser realizada pelo juízo no sistema Infojud,
mesmo em se tratando de pessoa jurídica Hipótese em que,
embora a declaração não contenha informação individualizada a
respeito dos bens, pode ser útil para fornecer subsídios à satisfação
do crédito.
RECURSO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da
r. decisão a fls. 251 dos autos originários que, na execução de título
extrajudicial ajuizada por Banco Bradesco S/A contra Agência de Viagens
e Turismo Consulty Ltda. e outro, indeferiu o pedido de pesquisa de bens
da executada no sistema Infojud.
Alega a agravante que todas as buscas
realizadas para a localização de bens dos executados foram infrutíferas,
por essa razão requereu a pesquisa no sistema INFOJUD para obter as
declarações de imposto de renda da pessoa jurídica, a fim de verificar a
existência de bens em seu nome.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Afirma
que
ainda
que
as
declarações
apresentadas pelas pessoas jurídicas à Receita Federal não contenham a
relação analítica de seus bens e direitos, é possível observar se há
movimentação de ativos financeiros, se a parte se tornou insolvente etc.
Sustenta que as informações relativas à
declaração de imposto de renda são protegidas por sigilo e por essa razão
é necessária a intervenção do Poder Judiciário.
O recurso é tempestivo e veio acompanhado
de preparo (fls. 9).
Foi
concedida
a antecipação da
tutela
recursal requerida (fls. 11).
Os
agravados
não
apresentaram
contraminuta (fls. 15).
É o relatório.
I. O presente recurso comporta provimento.
Verifica-se nos autos que o agravante ajuizou
execução por título extrajudicial contra os agravados, tendo sido
realizadas pesquisas e diversas tentativas de localização para que fossem
citados para o pagamento do débito, sem sucesso.
Assim, foi realizada a citação por edital e
nomeado curador em favor dos executados. Em seguida, procedeu-se à
busca de bens nos sistemas Bacenjud e Renajud, as quais resultaram
negativas.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
O exequente requereu então a pesquisa de
declaração de imposto de renda dos executados, o que foi indeferido com
relação à pessoa jurídica, ensejando a interposição do recurso, que merece
provimento.
No
caso,
verifica-se
que
as
diligências
anteriores não lograram êxito. E, o requerimento de pesquisa das
declarações prestadas pela executada à Receita Federal, mediante
utilização do sistema Infojud é possível e permitido porque é certo que a
intervenção judicial se mostra necessária sob o prisma da efetividade do
processo.
Isso porque, negada a diligência requerida, o
exequente, pela via administrativa, certamente encontrará óbice dos
órgãos consultados, que, amparados pelo sigilo das informações
financeiras, negará o fornecimento daquelas solicitadas.
Nessa ordem de ideias, a Receita Federal não
fornece a terceiros informações referente às Declarações de Imposto de
Renda prestadas pelos contribuintes, sejam eles pessoas físicas ou
jurídicas.
Os dados, portanto, não podem ser obtidos
diretamente por qualquer pessoa, não sendo de natureza pública. É por
tal razão que se faz necessário o deferimento do pedido a fim de que a
pesquisa seja realizada, diante da não localização de bens suficientes à
satisfação da dívida.
Registre-se, ainda, que embora a pessoa
jurídica não apresente a relação individualizada de seus bens, a medida
pode ser útil para fornecer ao exequente elementos que auxiliem na
localização de bens.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:
“Execução de título extrajudicial. Dificuldade
na localização de bens da executada. Requerimento de pesquisa de bens por
meio do sistema Infojud. Indeferimento, sob o fundamento de que as
declarações das pessoas jurídicas à Receita Federal não contêm relação
analítica de bens. Reforma. Medida que, apesar disso, poderá fornecer
subsídios que permitam localizar bens penhoráveis. É bem verdade que as
declarações apresentadas pelas pessoas jurídicas à Receita Federal não
contêm relação analítica dos bens e direitos componentes dos respectivos
patrimônios, inviabilizando qualquer informação pormenorizada acerca das
contas bancárias, automóveis, imóveis, etc. A pesquisa por meio do sistema
Infojud sobre a pessoa jurídica trará apenas informações contábeis, sem
indicação de eventual patrimônio. Ocorre que a executada não adimpliu
espontaneamente seu débito e já foram esgotadas as tentativas de
localização de bens via Bacenjud e Renajud, pretendendo o exequente ter
acesso às declarações de imposto de renda da devedora, por meio do
sistema Infojud, uma vez que, diante do sigilo fiscal das informações
solicitadas, não é possível que o próprio credor tenha acesso a elas. Não se
vislumbra óbice na medida pelo único fato de tratar-se a executada de
pessoa jurídica, já que a declaração de renda e bens ao fisco é mais uma
alternativa à disposição do credor na tentativa de localizar patrimônio capaz
de satisfazer a execução. Com efeito, o resultado da pesquisa poderá
fornecer subsídios que permitam localizar bens penhoráveis. Por meio das
pretendidas informações poder-se-á verificar, por exemplo, se a executada
está a movimentar ativos financeiros; se as tentativas de bloqueio não
estariam a render frutos porque intermitentes; se a executada se tornou
insolvente
etc.
Agravo
provido.”
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2232101-14.2019.8.26.0000; Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43a Vara CÍvel;
Data do Julgamento: 06/12/2019; Data de Registro: 06/12/2019)
II. Diante do exposto, dá-se provimento ao

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
recurso, a fim de deferir a realização da pesquisa no sistema Infojud,
conforme requerido pelo agravante.
Nelson Jorge Junior
-- Relator